Tribunal: TJDFT
Processo: 0706868-60.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. “GOLPE DO MOTOBOY”. CONHECIMENTO PRÉVIO DOS DADOS BANCÁRIOS POR TERCEIROS. ESTORNO DE VALORES RECUSADO. FORTUITO INTERNO. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DOS VALORES CONTROVERTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida à apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a ocorrência, ou não, de responsabilidade da instituição financeira em virtude da perda patrimonial experimentada pelo consumidor nas operações bancárias (atos ilícitos) praticadas por terceiros por meio de artifício ardiloso e a possibilidade de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta pela sociedade anônima.
2. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
3. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da Teoria do Risco da Atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao dispor que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
4. A responsabilização pelo fato do serviço dispensa a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa). Por essa razão, somente é necessária a comprovação do dano (acidente de consumo) e a relação causal entre esse prejuízo e o serviço prestado (nexo de causalidade).
5. É importante salientar o entendimento firmado no Enunciado no 476 da Súmula do Colendo Superior Tribunal, ao dispor que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
6. De acordo com os fatos narrados nas razões do recurso verifica-se que o apelado foi vítima de trama perpetrada por terceiro, denominada de “golpe do motoboy”, o que acarretou a ocorrência de débitos indevidos nas faturas de seus cartões de crédito. 6.1. Acrescente-se que o denominado “golpe do motoboy” não é nenhuma novidade para as instituições financeiras e pode atingir qualquer correntista que entrega o cartão mediante orientação de terceiro que se apresenta como funcionário do banco.
7. Diante desse cenário, o recorrido foi vítima de trama perpetrada por terceiros, que obtiveram acesso prévio aos seus dados bancários, situação que, pela dinâmica narrada, configura fortuito interno inerente aos serviços prestados por instituições financeiras.
8. Recurso conhecido e desprovido.